Tribunal: CARF
Processo: 10640.900494/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.900494/2014-56
ACÓRDÃO
3402-012.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificados os vícios de
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria ser
expressamente analisado pelo Colegiado, cabe o acolhimento dos
embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, sem atribuição de
efeitos infringentes. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.999, de 24 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10640.900492/2014-67, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro
Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900494/2014-56
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 3402-010.205
proferido em sessão de 21 de dezembro de 2022 com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373,
INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez e
certeza de seu direito creditório. Incidência do artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil.
Através do acórdão embargado este Colegiado, em composição anterior, por
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o Colegiado aprecie as matérias relativas à omissão quanto a argumentos específicos,
referentes à arguição de inovação nos fundamentos do Despacho Decisório e de documento
desconhecido, que poderiam, em tese, distinguir-se como fundamentos autônomos ou
preliminares em relação ao fundamento adotado na decisão embargada, que foi o ônus
probatório do contribuinte.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, a Contribuinte foi intimada
do Acórdão embargado no dia 15/03/2023, com interposição do recurso no dia
20/03/2023.
Portanto, os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900494/2014-56
3
Dos vícios apontados pela Contribuinte em Embargos de Declaração
Conforme Despacho de Admissibilidade, a embargante sustenta que teria havido
omissão da decisão embargada em relação a determinados argumentos e
documentos que entende importantes para a lide, conforme se copia:
Em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 65 do RICARF, os pontos suscitados
pela Embargante nos seus Recursos Voluntários, sobre os quais os acórdãos
embargados, deveriam, mas não se pronunciaram, são:
(i) Embargante desconhece a intimação que foi juntada aos autos em
outubro de 2020 pelo i. Relator da DRJ, após o processo lhe ser
encaminhado para relatar, em setembro de 2020, conforme comprova o
despacho de encaminhamento de fls. 55.
(ii) anexação ilegal destas supostas intimações aos autos do processo
administrativo fiscal, até então inexistentes, feita pelo próprio i. Relator da
DRJ, os quais serviram para acrescer fundamentos surpresas e inovadores,
nitidamente emendando os despachos decisórios.
Com o máximo respeito e acatamento, uma vez sanadas as omissões
objetivamente apontadas para serem enfrentadas por esta Colenda Turma
Julgadora, deve ser considerada:
(i) ilegal ou inexistente a intimação sobre procedimento de fiscalização para
apuração do crédito, eis que não houve prova alguma de que a Embargante
a recebeu, inclusive na época própria;
(ii) ilegal a juntada de documentos novos pelo relator do acórdão da DRJ,
objeto dos Recursos Voluntários, sejam válidos ou não as supostas
intimações do item anterior;
(iii) ilegal a inovação feita nos acórdãos da DRJ, que acresceram
fundamentos nos despachos decisórios no intuito de remediar as nulidades
que devem ser proclamadas.
Os embargos foram admitidos em razão da arguição de inovação nos
fundamentos do Despacho Decisório e de documento desconhecido, que
poderiam, em tese, distinguir-se como fundamentos autônomos ou preliminares
em relação ao fundamento adotado na decisão embargada, que foi o ônus
probatório do contribuinte.
Todavia, não obstante o argumento lançado em Recurso Voluntário com relação à
alegada inovação ou acerca do documento alegadamente desconhecido, a
decisão embargada teve por premissa a ausência de comprovação do direito
creditório, cujo ônus é da Contribuinte, na forma prevista pelo artigo 373, I do
Código de Processo Civil.
E a motivação da decisão foi demonstrada, como abaixo passo a reproduzir:
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento relativo
a crédito de COFINS vinculado a receitas não tributadas no mercado interno do 3o
trimestre de 2011. Vinculado a este Pedido de Ressarcimento (PER) foram
transmitidas Declarações de Compensação (DCOMP).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900494/2014-56
4
Sustentou a Recorrente pela ausência de fundamentação do despacho decisório, já
que, mesmo diante da “análise de detalhamento de crédito”, uma vez que foi
impossibilitado o exercício integral do direito de defesa pela inexistência de
fundamentos de fato e de direito que pudessem justificar a negativa do direito de
crédito.
Alegou, ainda, que nenhum procedimento prévio de fiscalização tendente a apurar
a materialidade do seu crédito foi efetuado e, por sua vez, não se admite a menção
genérica a dispositivos legais ou a mera transcrição de tabelas como fundamento
ou motivação, tendo sido demonstrado a imprescindibilidade de diligências
mínimas pela autoridade fiscal no sentido de apurar o direito de crédito pleiteado.
As razões da defesa foram afastadas pela DRJ de origem, consoante a motivação
abaixo colacionada, a qual peço vênia para reproduzir a título de fundamentação,
nos termos permitidos pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19991, inclusive com
relação ao argumento de nulidade do Despacho Decisório:
7. A RFB optou por analisar parte dos milhares de Pedidos de Ressarcimento
(PER)/Declarações de Compensação (DCOMP) apresentados anualmente de
forma eletrônica. Nesta sistemática os procedimentos são padronizados e
mais concisos, contudo, seguem estritamente a legislação de regência,
inclusive no que tange à fundamentação legal e motivação.
8. Neste contexto o Despacho Decisório Eletrônico em tela indica com
clareza a fundamentação legal:
Enquadramento Legal: Lei n° 10.833, de 2003; Lei n° 10.865, de 2004;
art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004; art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005.
Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996
9. Já a motivação do ato administrativo encontra-se no próprio Despacho
Decisório e, complementarmente, no sítio da RFB, conforme instruções
contidas neste documento:
Para informações complementares da análise de credito, verificação
de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br,
menu
"Onde
Encontro",
opção
"PERDCOMP", item "PER/DCOMP- Despacho Decisório"
10. De fato, na parte dedicada à análise do crédito fica evidenciada a
razão pela qual o Pedido de Ressarcimento foi indeferido. Na fl. 13 e
seguintes, a Administração demonstra que no DACON o interessado não
informou nenhum crédito relativo à Receita não tributada no mercado
interno.
11. Este é o motivo que levou ao indeferimento do Pedido de
Ressarcimento, o contribuinte não informou possuir crédito vinculado à
Receita não tributada no mercado interno.
12. Afasta-se assim, qualquer alegação de nulidade do Despacho Decisório
por falta de fundamentação, consequentemente não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa.
13. Também deve ser rechaçada a ponderação de que não teria ocorrido
nenhum procedimento fiscalizatório.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900494/2014-56
5
14. No curso do procedimento de fiscalização o contribuinte foi intimado
acerca da irregularidade que acarretou o indeferimento do Pedido de
Ressarcimento, ou seja, a inexistência de crédito relativo à Receita não
tributada no mercado interno informado no DACON. Entretanto, o
contribuinte manteve-se silente. Esta intimação foi juntada aos autos
“documentos diversos – intimação”.
15. Diante do exposto, deve ser afastada a alegação de nulidade do
Despacho Decisório, pois não ocorreu qualquer cerceamento ao direito de
defesa, tendo em vista que o Despacho Decisório foi corretamente
fundamentado.
16. No que tange ao mérito, pesquisa efetuada nos DACON transmitidos
até a data de hoje demonstram que o contribuinte não indicou nenhum
crédito vinculado à Receita não tributada no mercado interno, fato que
acarreta o indeferimento do Pedido de Ressarcimento.
17. Oportuno alertar que o crédito relativo à Receita tributada no mercado
interno não pode ser ressarcido ou compensado, pois deve ser utilizado
apenas na dedução do tributo devido.
18. Em face do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, ratificando o Despacho Decisório em tela.
Como consignado no v. acórdão recorrido, chama a atenção o fato de que a
Recorrente foi intimada sobre a irregularidade que acarretou o indeferimento do
Pedido de Ressarcimento, ou seja, a inexistência de crédito relativo à receita não
tributada no mercado interno informado no DACON. Entretanto, o contribuinte
manteve-se silente.
Com isso, deve ser ponderado que o Despacho Decisório foi mantido em razão de o
Contribuinte não acostar qualquer comprovação da materialidade do direito
pretendido.
Saliento ainda o fato de que, não obstante a fundamentação da decisão de
primeira instância esclarecer sobre a ausência de provas sobre os créditos
pleiteados, a Recorrente não apresentou documentação passível de demonstrar
suas razões.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em diligência,
uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a iniciativa da parte em
demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado, não se prestando a suprir o
ônus da prova legalmente obrigatório.
Observo ainda que este Colegiado sempre busca pela aplicação da verdade
material para exaurir toda e qualquer dúvida sobre a realidade fática. Todavia, não
há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais2.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900494/2014-56
6
Por tais razões, está correta a decisão de primeira instância.
Resta claro que a motivação da decisão foi a ausência de provas do direito
creditório, inclusive pelo fato de a Recorrente não acostar nenhum documento
passível de lastrear o crédito pretendido, não obstante a deficiência probatório
igualmente ter sido abordada na decisão de primeira instância.
Entendo que foram demonstrados na decisão embargada motivos suficientes para
manutenção do v. Acórdão da DRJ de origem.
Todavia, considerando as dúvidas/omissões suscitadas em razões de embargos,
passo às considerações acerca de tais argumentos:
Do argumento sobre o desconhecimento da intimação juntada aos autos pelo i.
Relator da DRJ
Em razões de embargos alegou a defesa que deve ser considerada ilegal ou
inexistente a intimação sobre procedimento de fiscalização para apuração do
crédito, eis que não houve prova alguma de que a Embargante a recebeu,
inclusive na época própria.
Sem razão à defesa.
Em Recurso Voluntário a Embargante havia alegado o desconhecimento da
intimação juntada aos autos pelo i. Relator da DRJ, o que fez nos seguintes
termos:

A intimação questionada foi abordada no Acórdão da DRJ da seguinte forma:
13. Também deve ser rechaçada a ponderação de que não teria ocorrido nenhum
procedimento fiscalizatório.
14. No curso do procedimento de fiscalização o contribuinte foi intimado acerca da
irregularidade que acarretou o indeferimento do Pedido de Ressarcimento, ou seja,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900494/2014-56
7
a inexistência de crédito relativo à Receita não tributada no mercado interno
informado no DACON. Entretanto, o contribuinte manteve-se silente. Esta
intimação foi juntada aos autos “documentos diversos – intimação”.
15. Diante do exposto, deve ser afastada a alegação de nulidade do Despacho
Decisório, pois não ocorreu qualquer cerceamento ao direito de defesa, tendo em
vista que o Despacho Decisório foi corretamente fundamentado.
16. No que tange ao mérito, pesquisa efetuada nos DACON transmitidos até a data
de hoje demonstram que o contribuinte não indicou nenhum crédito vinculado à
Receita não tributada no mercado interno, fato que acarreta o indeferimento do
Pedido de Ressarcimento.
O documento em questão trata-se do Termo de Intimação de fls. 57, que se refere
ao PER/DCOMP no 00065.20201.230312.1.1.11-4024, objeto deste litígio.
Neste documento de intimação consta que foram encontradas inconsistências
entre os valores informados no PER/DCOMP e os demonstrados no Dacon, com
relação aos seguintes períodos:

As inconsistências foram expostas da seguinte forma no documento em
referência:

E as mesmas inconsistências foram indicadas no Demonstrativo de fls. 13, que
lastreou o Despacho Decisório. Vejamos:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900494/2014-56
8

E as mesmas inconsistências foram mencionadas no v. Acórdão de
primeira instância ao fundamentar a manutenção do Despacho Decisório.
Vejamos:

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900494/2014-56
9

Constata-se que, ao contrário do que alega a Embargante, as inconsistências que
motivaram o Despacho Decisório estão nos autos desde a sua emissão.
Por sua vez, a instauração do litígio ocorreu com a apresentação da Manifestação
de Inconformidade, momento em que deveria a Recorrente demonstrar os pontos
de discordância e produzir provas, na forma prevista pelo art. 74, §§ 7o, 9o e 11o
da Lei no 9.430/961 c/c art. 16, III e IV do Decreto 70.235/19722.
Com isso, não há que se falar em prejuízo à atuação da defesa.
Ademais, em atenção ao Princípio da Verdade Material e, uma vez que o
fundamento do Acordão da DRJ foi a falta de provas, poderia a Recorrente instruir
seu Recurso Voluntário ou, ainda, trazer aos autos em qualquer momento a
documentação passível de comprovar o seu direito creditório, o que não fez.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço
e a qualificação profissional do seu perito.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900494/2014-56
10
E, justamente em razão da inércia da defesa em apresentar os documentos
passíveis de tornar possível o reconhecimento de seu direito, foi proferido o
Acórdão embargado, cuja negativa de provimento foi motivada pela ausência de
provas sobre os créditos pleiteados, devendo ser aplicada a regra do artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto
ao fato constitutivo de seu direito.
Por tais razões, restam esclarecidos os questionamentos da Embargante.

Do argumento sobre anexação ilegal das intimações e fundamentos inovadores
Em razões de embargos alegou a defesa que deve ser considerada ilegal a
inovação feita nos acórdãos da DRJ, que acresceram fundamentos nos despachos
decisórios no intuito de remediar as nulidades que devem ser proclamadas.
Sem razão à defesa.
Como acima colacionado, a defesa alega fundamentos inovadores na decisão da
DRJ, uma vez que “admitindo-se para argumentar que é cabível ao relator do
processo anexar documentos até então inexistentes aos autos para sustentar sua
tese, nota-se que o fundamento seria de que, supostamente intimado, o
contribuinte não teria comprovado a existência de “crédito vinculado à Receita
não tributada no mercado interno”, e que “o crédito relativo à Receita tributada
no mercado interno não pode ser ressarcido ou compensado, pois deve ser
utilizado apenas na dedução do tributo devido”.
Alega ainda que:
Assim, não faz nenhum sentido afirmar que inexiste o crédito porque a Recorrente
não o teria informado. O despacho decisório, analisado fora do ilegal contexto
trazido pelo acórdão recorrido, não tem nenhum fundamento.
Portanto, a ilegal e nula juntada de documentos novos pelo relator do acórdão
recorrido, bem como a inovação nos fundamentos do despacho decisório pelo
mesmo decisum, torna imperioso que este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais repudie veementemente esta ilegalidade, reformando o acórdão
recorrido, já que a nulidade por ele trazida é insanável, com o reconhecimento da
nulidade material do despacho decisório, que não pode ser “salvo” pela prática de
novas nulidades por parte da autoridade julgadora que deveria apreciá-lo de forma
imparcial.
Como acima já colacionado, o ilustre Julgador de primeira instância apontou que
às fls. 13 dos autos consta a análise do crédito, sendo que no DACON a Recorrente
não informou nenhum crédito relativo à Receita não tributada no mercado
interno.
E ao mencionar sobre “pesquisa efetuada nos DACON transmitidos até a data de
hoje”, nos quais o contribuinte não indicou nenhum crédito vinculado à Receita
não tributada no mercado interno, resta evidente que se referia ao
Demonstrativo que lastreou o período de apuração objeto do PER/DCOMP.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.001 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.900494/2014-56
11
Portanto, não se trata de inovação de fundamentos, na forma como alega a
defesa.

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os Embargos de Declaração para
sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeito infringente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher parcialmente os
Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 119
DF CARF MF
Original